Tribunal: TJDFT
Processo: 0702530-90.2021.8.07.0013
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0702530-90.2021.8.07.0013 APELANTE: GENERAL ADMINISTRACAO MOTELEIRA EIRELI - EPP APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por General Administração Moteleira Eireli – EPP (Id. 28087873) em face da r. sentença que acolheu a Representação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios por infração administrativa às normas de proteção à criança e ao adolescente (art. 194 do ECA). Nada há a prover com relação ao pedido de efeito suspensivo formulado pela Apelante, já que o recurso de apelação já é dotado de efeito suspensivo, por força do art. 1.012 do Código de Processo Civil. O dispositivo do Estatuto da Criança e do Adolescente que previa tão somente efeito devolutivo para os recursos foi revogado pela Lei n. 12.010/2009, passando a adotar as normas do CPC como regra geral recursal, reservando regras especiais para os procedimentos de adoção e de destituição de poder familiar, in verbis: “Art. 198. Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), com as seguintes adaptações: I - os recursos serão interpostos independentemente de preparo; II - em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 (dez) dias; III - os recursos terão preferência de julgamento e dispensarão revisor; IV - (Revogado pela Lei no 12.010, de 2009) V - (Revogado pela Lei no 12.010, de 2009) VI - (Revogado pela Lei no 12.010, de 2009) VII - antes de determinar a remessa dos autos à superior instância, no caso de apelação, ou do instrumento, no caso de agravo, a autoridade judiciária proferirá despacho fundamentado, mantendo ou reformando a decisão, no prazo de cinco dias; VIII - mantida a decisão apelada ou agravada, o escrivão remeterá os autos ou o instrumento à superior instância dentro de vinte e quatro horas, independentemente de novo pedido do recorrente; se a reformar, a remessa dos autos dependerá de pedido expresso da parte interessada ou do Ministério Público, no prazo de cinco dias, contados da intimação. (...) Art. 199-A. A sentença que deferir a adoção produz efeito desde logo, embora sujeita a apelação, que será recebida exclusivamente no efeito devolutivo, salvo se se tratar de adoção internacional ou se houver perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ao adotando. (Incluído pela Lei no 12.010, de 2009) Art. 199-B. A sentença que destituir ambos ou qualquer dos genitores do poder familiar fica sujeita a apelação, que deverá ser recebida apenas no efeito devolutivo. (Incluído pela Lei no 12.010, de 2009).” (g.n.) Ademais, o caso em questão não se enquadra nas hipóteses em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, previstas no § 1o do artigo 1.012 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 20 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora